Tribunal: TCU
Processo: 004.085/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3758/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.085/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Kardec de Souza Filho (XXX.582.577-XX); Bruno de Matos Reis (XXX.821.067-XX); Carlos Henrique Rego Goncalves (XXX.069.027-XX); Ilson Candido Junior (XXX.854.247-XX); Ines Pereira Gomes de Oliveira (XXX.443.597-XX); Ricardo de Andrade Oliveira (XXX.381.317-XX); Silvana Martinho Sinhorinho (XXX.544.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Colégio Pedro Ii 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.